Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000706-85.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ – COMARCA DE CLÁUDIA
AGRAVANTE: ELOISY SANTOS LERNER
AGRAVADO: VILMAR ESTEVAO LERNER
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELOISY SANTOS LERNER contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, que nos autos da Ação de Alimentos no 1000565-88.2019.8.11.0101, movida por VILMAR ESTEVAO LERNER, concedeu alimentos provisórios fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional, cujo valor deverá ser depositado em conta de titularidade do autor (Id. 30615982).
Sustenta a agravante que, é filha do agravado, e está sendo demandada em ação de alimentos por este, que alega, em síntese, que é idoso e portador da doença de câncer de pele (CID 10: C 71.0), aduz, ainda, que possui um alto custo com tratamentos de saúde, medicamentos, procedimentos cirúrgicos e passagens até o local do tratamento, além das demais despesas cotidianas.
Argumenta que “o agravado não juntou o mínimo de provas capaz de justificar o deferimento de alimentos provisórios, pois não há comprovação de despesas e gastos o suficiente para justificar os alimentos fixados no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. Salienta que a maioria das notas fiscais presentes nas juntadas de código 22517018 e 22517395 se encontram ilegíveis”.
Narra que “o agravado omitiu informações importantes a respeito de sua própria capacidade financeira, pois na verdade, possui plenas condições financeiras para gerir seus gatos sem necessitar do auxílio de seus filhos, uma vez que é proprietário de um total de área de terras de mais de 1.940 há (mil e novecentos e quarenta hectares), conforme se comprova em anexo cópia das matrículas registradas apenas no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Cláudia”.
Alega que é fato notório no município onde reside o agravado, que este é comerciante local, e proprietário da Auto Mecânica Claudia, empresa com mais de 20 anos no ramo de venda de peças para carros e caminhões. Traz a informação de que, o agravado, por sua boa condição de vida, formou o filho Rafael em faculdade de direito em instituição de ensino superior particular, bem como a formação de sua outra filha Aline também em grau superior.
Em contrapartida, a agravante afirma que aufere um salário como bancária, no montante líquido de R$ 3.725,96 (três mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), e não o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme narrado na inicial.
Assevera que “o escopo da presente demanda é apenas “vingança doentia” por parte do agravado, pois conforme se comprova em anexo ata de audiência de conciliação em processo que tramitou no Estado de Mato Grosso do Sul, onde o agravado buscou a exoneração e redução do pagamento de alimentos para a filha agravante, mas obteve parcial êxito em acordo firmado com agravante, qual seja, a exoneração da pensão desde dezembro de 2018, sendo certo que a agravante não lhe exonerou na execução de alimentos que ainda segue seu curso na 3a Vara de Família de Campo Grande/MS”.
Assim, pretende a concessão do efeito suspensivo a recurso, para suspensão do pagamento de alimentos ao agravado, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/2015. No mérito, requer o provimento do recurso para anular o ato decisório, revogando os alimentos concedidos, considerando o binômio necessidade-possibilidade, e subsidiariamente, caso não seja excluída a obrigação alimentar, requer seja minorado os alimentos provisórios para o importe de R$ 100,00 (cem reais), até a decisão final, pois comprovada a ausência de recursos financeiros da agravante (Id. 30615970).
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De proêmio, destaco que em razão do compromisso de solidariedade familiar, é recíproca da obrigação entre pais e filhos de prestarem alimentos, uns para os outros, em caso de necessidade, para que possam viver de modo compatível com sua própria condição social, consoante dispõe o art. 1.694 do Código Civil. E, verifica-se que a própria Constituição Federal dispõe no art. 229 que:
“Art. 229: Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade".
Aliás, reza o art. 1.696 do Código Civil, que é recíproco entre pais e filhos o direito à prestação alimentícia, sendo estendido tal direito a todos os ascendentes. E, de igual forma o art. 1.694 do Código Civil, que é aplicável à espécie, estabelece que os parentes possuem obrigação alimentar, uns com os outros, como se vê:
“Art. 164: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
Como se vê, do contido na peça de ingresso requerente afirma ser pessoa idosa (atualmente com 64 anos de idade), com a saúde já debilitada, portador de doença grave (câncer), e não possui condições de se manter por conta própria, bem como ainda não conseguiu se aposentar.
Em contrapartida, a agravante aduz que o seu genitor, ora agravado, é comerciante no ramo de venda peças de carros e caminhões na cidade e comarca de Claudia/MT, a pelo menos 20 (vinte) anos, bem como é proprietário de um total de área de terras de mais de 1.940 há (mil e novecentos e quarenta hectares). Junta ao feito as respectivas cópias das matrículas registradas apenas no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Cláudia, para corroborar sua assertiva.
Assevera que o escopo da presente demanda é apenas “vingança doentia” por parte do agravado, pois no mês de junho de 2019, a exatos 02 (dois meses) antes do ajuizamento desta ação, em audiência de conciliação - em processo que tramitou no Estado de Mato Grosso do Sul, onde o agravado buscou a exoneração e redução do pagamento de alimentos para a filha agravante, obteve-se parcial êxito em acordo firmado entre alimentante e alimentada, qual seja, a exoneração da pensão com efeito retroativo à dezembro de 2018, sendo certo que a agravante prosseguiu com a execução de alimentos que ainda segue seu curso na 3a Vara de Família de Campo Grande/MS.
Sendo assim, nota-se que o agravado omitiu informações importantes em sua peça de ingresso, de que prestava alimentos à agravante, o que nos leva crer que detinha condições de despender pensão alimentícia e ainda custear sua própria subsistência, mesmo estando em tratamento médico, pois como narra na inicial: “O idoso descobriu em 2008 ser portador da doença de CA de pele (CID 10: C 71.0)”. Em contrapartida, não demonstrou uma possível alteração de sua atual situação financeira, sendo certo que a cópia da CTPS colacionado aos autos de origem, não se presta a tal desiderato, tendo em vista a informação de que exercia ou ainda exerce atividade empresarial.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO LIMINAR para suspender a decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Notifique-se o juízo a quo para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal